Tribunal: TJDFT
Processo: 0737896-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737896-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE ALVES DE ALENCAR DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Verifica-se que, após o indeferimento do pedido liminar, o processo de origem manteve seus trâmites legais, sendo certo que houve renegociação com parte dos credores ou suspensão do pagamento em relação aos demais por ocasião da audiência para tentativa de conciliação (ID. 21739186 dos autos de origem). Assim, intime-se a parte agravante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca de eventual perda de objeto recursal. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Brasília, 14 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital